Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716289-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: TANIMARA ELIAS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de “habeas data”, com pedido liminar, impetrado pela TANIMARA ELIAS SANTOS, apontando-se como autoridade impetrada o SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A requerente alega que atualmente reside em Madri na Espanha e que se inscreveu para participação no concurso de seleção de alunos para cursos de formação de nível superior em centros mantidos com verbas públicas (INSTRUCCIONES DE VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS). Assevera que, nos termos das instruções que constam no documento de ingresso no concurso, é necessária a apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar. Alega que tentou por diversas vezes conseguir o documento sem sucesso, chegando inclusive a conseguir documento através da Universidade de Brasília, mas que não foi autenticado pela Secretaria de Educação do DF. Narra que não poderá realizar a matrícula estabelecida no cronograma exatamente por não ter acesso à segunda via do Certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico. Aduz que o impetrado se omitiu (comprovado pela ausência de resposta) ao simplesmente ignorar o requerimento da Impetrante, sem sequer ao menos esboçar um argumento plausível para tal. Requer: a) a concessão da tutela em Habeas Data, a fim de que se determine a imediata emissão da segunda via do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, até que se julgue o mérito do presente habeas data, ofertando-se ao impetrante a possibilidade de cursar o curso pretendido em destaque; b) em caráter liminar, e a critério da Secretaria de Educação, caso não seja mais possível obter a segunda via mencionada, que seja determinada a autenticação como verdadeiro do documento emitido pela UnB que demonstra justamente a conclusão do ensino médio bem como o histórico da Impetrante; c) confirmação da liminar com cassação do ato omissivo impugnado, permitindo e determinando a emissão da segunda via do Certificado com o Histórico Escolar (ID 58311407). É o relatório. Decido. A Constituição Federal prevê, no artigo 5o, inciso LXXII, alíneas “a” e “b”, respectivamente, que será concedido “habeas data” para: assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Por sua vez, a Lei no 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do “habeas data”, acrescenta outra hipótese, a saber: para a anotação, nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável (artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.507/97). Consoante a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a ed. Malheiros, p. 339). -g.n. Desse modo, denota-se que as situações que autorizam a impetração de habeas data são a negativa ou omissão de acesso, retificação e anotação (este último previsto expressamente apenas na lei infraconstitucional). O caso narrado na presente impetração não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais ou legal de cabimento do “habeas data”. Melhor explicando, o caso vertente não versa sobre a omissão da autoridade coatora em conceder acesso, ratificar ou anotar informação, mas na negativa de emissão de segunda via de Certificado de Nível Médio e histórico escolar. Cumpre destacar, que a pretensão da requerente deve ser manifestada pelos meios processuais adequados. Assim o habeas data não pode substituir a ação obrigação de fazer ou até mesmo do mandado de segurança. Segue jurisprudência do STJ sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CABIMENTO - ATO COATOR DE DIRETOR DE ESCOLA PARTICULAR. 1. O habeas data somente é cabível para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do próprio impetrante (CF/88 5o LXXII). 2. É cabível o Mandado de Segurança ajuizado contra ato de diretor de escola particular que se nega a fornecer informações ao impetrante acerca da vida acadêmica de seus filhos porque estão presentes os requisitos estabelecidos na Constituição (5o LXIX) e na Lei de Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09 1o). 3.Os diretores de escola particular podem figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, tendo em vista que desenvolvem atividade delegada pelo Poder Público. 4.Deu-se provimento ao apelo do impetrante para cassar a r. sentença”. (20120110837947APC, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 02/10/2012). Segue jurisprudência desta Corte de Justiça em caso semelhante: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. NÃO EXPEDIDO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que fosse recebida sua documentação e considerados cumpridos os requisitos para posse, empossando-a no cargo em que foi aprovada. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Na hipótese, a impetrante objetiva a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de especialista em assistência social, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitada. 2.2. Em síntese, narra que foi habilitada em processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mediante o Edital no 01 de 27/11/18, tendo logrado êxito em todas as fases, encontrando-se apta para tomar posse, mas que não obteve junto à instituição de ensino superior o diploma devidamente registrado, tendo consigo apenas o certificado de conclusão do curso e seu histórico escolar. 2.3. Assevera que a instituição de ensino (UNISABER/AD1) sofreu processo de descredenciamento junto ao Ministério da Educação, através do Despacho no 217 de 17/12/13 e que está em curso um processo na 22a Vara Federal para regularização e emissão do diploma, cujo seu pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que o Conselho Regional de Serviço Social mantenha ativo seu registro até o julgamento definitivo da ação. 2.4. A ameaça a lesão, segundo informa, está configurada na exigência editalícia, constante do item 15.7, do aludido edital, que prescreve o requisito de apresentação do diploma de conclusão do curso devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. 3. A expedição do certificado de conclusão do curso, bem como o requerimento e pagamento para a expedição do diploma são anteriores ao ato administrativo que impôs penalidades à instituição de ensino superior responsável pelo curso. 3.1. A possibilidade de apresentação de certificado de conclusão de curso para fins de posse em cargo público não é nova nesta Corte. 3.2. Destarte, em oportunidades anteriores este Tribunal concedeu a segurança a candidatos que não possuíam o diploma, por entender ser este o mero exaurimento administrativo do ato: "[...] 1 - Se é certo que à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza - Princípio da Legalidade-, não menos certo é o fato de que a conduta do agente público não pode se dissociar do razoável - Princípio da Razoabilidade-, porquanto não se pode supor que a lei encampe condutas insensatas que desbordem da sua finalidade legal. 2 - Embora a norma prevista no item 2.1 do Edital no 1 - PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, regente do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da PCDF, disponha acerca da comprovação do requisito de escolaridade mediante a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, resulta evidente que a apresentação de Certificado de Conclusão do Curso também supre tal exigência, uma vez que comprova a sua conclusão, enquanto o profissional apenas aguarda a confecção e registro do seu diploma, que constitui mero exaurimento do ato. 3 - Afigura-se intelecção manifestamente desarrazoada a iníqua recusa do agente público em aceitar o Certificado de Conclusão do Curso se à época, ante a notória existência de trâmites burocráticos, ainda não havia sido expedido e registrado o respectivo diploma do candidato, o que se deu em momento posterior à sua convocação para a entrega do referido documento pelo edital. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas." (20140111449348APO, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2017). 3.3. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. 3.4. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 3.5. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. 3.6. É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. 3.7. Além disso, a falta de expedição do diploma não se deu por liberalidade da impetrante, com diversas tentativas frustradas de obtê-lo junto à instituição de ensino e através da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, todas sem sucesso independente de culpa. 4. Conquanto a narrativa da exordial possa, em um primeiro momento, induzir a desídia da impetrante em obter o diploma a contento, considerando o extenso lapso temporal entre a conclusão do curso e a aprovação no processo seletivo, a documentação juntada nos autos comprova que a instituição de ensino foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação, tendo a requerente encontrado dificuldades para a expedição de seu diploma, tanto que precisou ingressar com ação judicial na 22a Vara Federal para obter sua expedição. 4.1. Assim é que se evidencia a ameaça de lesão ao direito da impetrante de tomar posse no cargo público e o justo receio de que isso seja obstado ante a disposição constante no edital, uma vez que pende o registro de seu diploma ante a situação particular enfrentada pela instituição de ensino, ainda que considerando o lapso temporal decorrido desde sua colação de grau em 29/03/10. 5. Enfim. "Assim, a impetrante demonstrou preencher requisito editalício de apresentar habilitação equivalente ao diploma, sendo desarrazoado e ilegal a Administração exigir o diploma de candidato que não possui os meios para consegui-lo por omissões e mora de terceiros (MEC e instituição de ensino que fechou as portas e não deixou contato)" (Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, Procuradora de Justiça). 5. Segurança concedida. (07108541120218070000, Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 23/7/2021.) Nesse sentido, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito é a medida que se impõe ao caso, que deverá ser questionado pela via judicial adequada. INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, por força do art. 485, IV e VI do CPC e nos termos do art. 10 da Lei no 9.507/97. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator